Tribunal: TJES
Processo: 5001401-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001401-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA SILVA
AGRAVADO: MATHEUS SIMOES SEGANTINE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5001401-52.2020.8.08.0000
Recorrente: José Geraldo da Silva
Recorrido: Matheus Simões Segantine
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ GERALDO DA SILVA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
ajuizado em desfavor de
MATHEUS SIMÕES SEGANTINE
, cujo decisum deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada,
“para tão somente proceder, perante o sistema Renajud, à baixa na restrição “circulação” e, imediatamente após, lançar a restrição “transferência” no veículo Toyota Corolla XEI 2.0, flex, cor branca, ano 2018/2018, PLACA PQI6160, Chassi 9BRBD3HE3JO387944”.
Em suas razões recursais, o Recorrente busca, em síntese, a ampliação do comando judicial, para que também seja efetuada a liberação de transferência do veículo, argumentando, para tanto, que: (
I
) “o domínio do veículo foi demonstrado de guisa irrefragável pela documentação acostado nos embargos de terceiro, que por sua vez foi reconhecida pela própria magistrada a quo ao aduzir que fez busca no sistema do Renajud e atestou a titularidade do bem em nome do recorrente”; (
II
) “o proprietário tem todo o direito de DISPOR DO BEM (jus abutendi), ou seja, de transferi-lo a outrem a qualquer título, seja doando, vendendo ou até mesmo abandonando a coisa”; (
III
) “o recorrente quer vender o seu bem, mas não consegue faze-lo por causa da “restrição transferência” no sistema do Renajud, inserta em seu veículo”; (
IV
) “existe novo interessado na compra do veículo, mas a suposta compradora só realizará o negócio se houver a possibilidade jurídica de passar o automóvel para o seu nome”.
Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.
Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrente ingressou com EMBARGOS DE TERCEIRO sustentando, em linhas gerais, haver sido surpresado com a ordem judicial de restrição de venda/circulação de veículo de sua propriedade, oriunda do Agravo de Instrumento n° 5000677-48.2020.8.08.0000, interposto pelo ora Recorrido, em razão de Decisão proferida no Processo Judicial n° 0006813-74.2020.8.08.0024.
No bojo do presente Agravo de Instrumento, o Recorrente postula pela concessão de tutela de urgência recursal, objetivando a ampliação do comando judicial prolatado na origem, com a consequente retirada da restrição de “transferência” do veículo de sua propriedade.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que os presentes autos foram distribuídos por dependência ao anterior Agravo de Instrumento nº 5000677-48.2020.8.08.0000, no contexto do qual o Autor/Recorrente, ora Recorrido, MATHEUS SIMÕES SEGANTINE, postulou tutela de urgência destinada ao bloqueio judicial de valores via BACENJUD e, sucessivamente, a imposição de restrições em veículos.
Na oportunidade, alegou haver sido vítima de fraude na compra de 03 (três) veículos em leilão virtual realizado no mês de março de 2020, na medida em que teria arrematado os bens, efetuado a transferência do dinheiro para as contas indicadas, porém nunca recebeu os bens por ele adquiridos.
Sucede, contudo, que após a determinação de restrição de circulação e transferência de propriedade, verificou-se que os veículos seriam de propriedade de terceiros, não elencados na contextualização da fraude noticiada na exordial do Processo Judicial n° 0006813-74.2020.8.08.0024.
Nesse contexto, o ora Recorrrente, na condição de proprietário de um dos veículos indicados, ingressou com Embargos de Terceiro, objetivando fossem afastadas as restrições impostas no veículo de sua propriedade, tendo obtido provimento liminar parcialmente favorável, a fim de que fosse retirada a restrição de circulação.
Por ocasião da análise preliminar deste Agravo de Instrumento, entendi por bem manter intacta a Decisão recorrida, ante a necessidade de reunir maiores informações sobre as circunstância apontadas nos autos, enfatizando acerca da “nebulosidade que envolve todas as circunstâncias concernentes à disponibilização do veículo de propriedade do Recorrente em um leilão virtual, aparentemente, sem sua autorização, e, diante da circunstância de que o Recorrido teria, de fato, realizado a compra online deste mesmo bem imóvel”.
Sucede, contudo, que passados mais de 02 (dois) anos desde a prolação da Decisão liminar deste Agravo de Instrumento, o Processo Judicial n° 0006813-74.2020.8.08.0024 ainda se encontra em sua fase inicial, não tendo evoluído na instrução e, por tal razão, ainda permanece não esclarecida a relação supostamente fraudulenta descrita na petição inicial.
De outro lado, não se pode desconsiderar a inexistência de Decisão Judicial determinando a inclusão dos reais proprietários do veículo no polo passivo da demanda, cuja situação converge para a compreensão, ainda que no prefacial, no sentido de que estes também teriam sido vítimas do ocorrido.
Nesse contexto, diante da ausência de elementos, mesmo que meros indícios, capazes de atestar eventual participação do Recorrente na apontada fraude ocorrida no leilão online, deve ser afastada qualquer restrição incidente sobre os veículos, sobretudo quando comprovada documentalmente nestes autos a sua propriedade.
Desta forma, eventuais prejuízos sofridos pelo Recorrido devem ser objeto de discussão no transcorrer da referida Ação Judicial n° 0006813-74.2020.8.08.0024, sem que isso impossibilite o exercício dos direitos inerentes ao proprietário de usar, gozar e dispor do seu veículo.
Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as diligências necessárias à retirada da restrição de transferência do veículo do Recorrente, levada a efeito no sistema RENAJUD, nos termos da fundamentação retro aduzida.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5001401-52.2020.8.08.0000
Recorrente: José Geraldo da Silva
Recorrido: Matheus Simões Segantine
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA LANÇADA NO SISTEMA RENAJUD. SUPOSTA FRAUDE EM LEILÃO VIRTUAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO PROPRIETÁRIO. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE VINCULAR O TERCEIRO PROPRIETÁRIO À NOTICIADA FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Os presentes autos foram distribuídos por dependência ao anterior Agravo de Instrumento nº 5000677-48.2020.8.08.0000, no contexto do qual o Autor/Recorrente, ora Recorrido, MATHEUS SIMÕES SEGANTINE, postulou tutela de urgência destinada ao bloqueio judicial de valores via BACENJUD e, sucessivamente, a imposição de restrições em veículos.
II.
Após a determinação de restrição de circulação e transferência de propriedade, verificou-se que os veículos seriam de propriedade de terceiros, não elencados na contextualização da fraude noticiada na exordial do Processo Judicial n° 0006813-74.2020.8.08.0024.
III.
Passados mais de 02 (dois) anos desde a prolação da Decisão liminar deste Agravo de Instrumento, o Processo Judicial n° 0006813-74.2020.8.08.0024 ainda se encontra em sua fase inicial, não tendo evoluído na instrução e, por tal razão, ainda permanece não esclarecida a relação supostamente fraudulenta descrita na petição inicial.
IV.
Não se pode desconsiderar a inexistência de Decisão Judicial determinando a inclusão dos reais proprietários do veículo no polo passivo da demanda, cuja situação converge para a compreensão, ainda que no prefacial, no sentido de que estes também teriam sido vítimas do ocorrido.
V.
Diante da ausência de elementos, mesmo que meros indícios, capazes de atestar eventual participação do Recorrente na apontada fraude ocorrida no leilão online, deve ser afastada qualquer restrição incidente sobre os veículos, sobretudo quando comprovada documentalmente nestes autos a sua propriedade.
VI.
Eventuais prejuízos sofridos pelo Recorrido devem ser objeto de discussão no transcorrer da referida Ação Judicial n° 0006813-74.2020.8.08.0024, sem que isso impossibilite o exercício dos direitos inerentes ao proprietário de usar, gozar e dispor do seu veículo
VII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.